Tribunal: TJES
Processo: 5010176-18.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010176-18.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENI GONCALVES MANSO e outros
APELADO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO Nº
5010176-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL
(198)

APELANTE
S
:
ENI GONÇALVES MANSO e BANCO PAN S/A

APELADO
S
:

BANCO PAN S/A e ENI GONÇALVES MANSO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DESCONTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO
DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO DO FORNECEDOR DESPROVIDO.

1
)
O c. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2)
O Tribunal da Cidadania modulou os efeitos do referido
decisum
para que se aplique aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão (30/03/2021).

3)
Resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão de descontos indevidos, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização em R$ 5.000,00, consoante jurisprudência deste Sodalício.

4
)

Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido. Recurso do fornecedor desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ENI GONÇALVES MANSO, bem como conhecer e negar provimento ao recurso de BANCO PAN S/A, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010176-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL
(198)

APELANTE
S
:
ENI GONÇALVES MANSO e BANCO PAN S/A

APELADO
S
:

BANCO PAN S/A e ENI GONÇALVES MANSO

V O T O

Conforme relatado, insurgem-se as partes apelantes em face da r. sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição do indébito e indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão autoral, para (a) declarar nulos os contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos e (b) condenar o réu a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado do seu benefício, em dobro, a partir de março de 2021, bem como a pagar R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013, do CPC), duas são as questões que se põem a analisar: (i) se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora; e (ii) se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais reponta razoável e proporcional ou se merece majoração.

Em relação à condenação da parte ré à repetição do indébito, em dobro, a partir de março de 2021, a r. sentença não merece qualquer reparo, por seguir estritamente a orientação firmada pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania, no sentido de que
“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Vale lembrar, ainda, que o c. STJ modulou os efeitos do referido
decisum
, para determinar que o entendimento “seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão”, ou seja, após 30/03/2021.

In casu
, comprovada a existência de descontos do benefício previdenciário em momento anterior e posterior à publicação do v. acórdão do EREsp n. 1.413.542/RS, reponta escorreita a r. sentença ao determinar que os valores descontados indevidamente sejam repetidos em dobro, a partir de março de 2021, independentemente de análise da má-fé do fornecedor, uma vez demonstrada a ausência de boa-fé objetiva, que decorre da cobrança de valores sem base contratual legítima.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos. 2. Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro. 3. A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 4. Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021. 5. Assim, in casu, restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro. 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

Ato contínuo, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, é cediço que o órgão julgador deve se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso, de acordo com método bifásico,
ex vi
:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 4.
Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento
. 5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
. 6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

Tendo isso em vista, verifico que o valor arbitrado pela r. sentença (R$ 3.000,00) destoa do patamar fixado por esta c. 4ª Câmara Cível em casos similares, conforme se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2.
Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro
. (...) 6
É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 7. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5-
O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001146-21.2017.8.08.0022, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART.85, PARAGRAFO SEGUNDO, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira, inclusive com a necessidade de demonstração da assinatura, caso o termo seja eletrônico. (...) 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido
. 4. O juízo de valor do magistrado para a fixação dos honorários de sucumbência deve estar adstrito aos lindes do artigo 85, §2º e incisos do CPC. 5. Recurso improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003442-85.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – APOSENTADORIA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
No que tange aos danos morais, ao contrário do afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”
(...) 2 -
A indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001877-14.2021.8.08.0014, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/11/2022)

Assim, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes, bem como sopesando as particularidades do caso concreto, em que o desconto do benefício acomete verba alimentar de pessoa idosa, tenho que o montante de R$ 5.000,00 reponta razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Do exposto,
C
ONHEÇO
ambos os recursos e

NEGO PROVIMENTO
à apelação cível interposta por
BANCO PAN S/A
, ao passo em que
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

à apelação de
ENI GONÇALVES MANSO
, apenas para majorar para R$ 5.000,00 o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, mantendo-se incólume a r. sentença em seus demais termos.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Banco Pan S. A. e para dar provimento parcial ao recurso interposto por Eni Gonçalves Manso.